Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-77.2018.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002135-77.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERAFIM DIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.616.241-17 (APELANTE), ROSICLEIA DE SOUZA MELO - CPF: 044.328.551-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NO SUCESSIVO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
DOSIMETRIA
– FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – VETORIAL DA

CULPABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADE HÁBIL A DEMONSTRAR QUE A CONDUTA EM COMENTO SE DISTANCIOU DA NORMALIDADE TÍPICA – VETOR MOTIVOS DO CRIME – AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE NÃO SE TRADUZ COMO ELEMENTO DO TIPO – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA– REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – INVIABILIDADE –

REQUERIMENTO MINISTERIAL PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA, FORMULADO NA DENÚNCIA E RATIFICADO POR OCASIÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS –

INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV, DO

CPP – SENTENÇA REFORMADA COM O REAJUSTE DA INDIVUIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apelante condenado por infringir o
artigo 147 do Código Penal
por ameaçar a ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar.

A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP
, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base.

O fato de o apelante ter praticado o delito sem motivação não ultrapassa os limites do próprio delito, sendo, portanto, inservível para negativação do vetor motivos do crime.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixou o seguinte entendimento: "
nos casos de
violência
contra a mulher praticados no âmbito
doméstico
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de SERAFIM DIAS DA SILVA JÚNIOR, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que

nos
ação penal no. 0002135-77.2018.8.11.0064, (Cód.669497), julgando procedente a exordial acusatória, para condenar o recorrente

como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, a uma pena de 02

(dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, assim como ao pagamento de indenização por danos em favor da ofendida arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). (Sentença–Id.72980465-fls.98/102 e Id.72980471-fls.01/02)

Inconformado com os termos da sentença, o apelante requer o redimensionamento da pena base, a fim de que seja reconduzida para o mínimo legal, bem como, que seja afastado o dever de indenização a vítima. (Id. 72980485).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifestou-se pelo improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a r. sentença. (Id. 72980488).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
provimento parcial
do apelo manejado, apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, na ementa assim sintetizada: (Id.74522961)

“APELAÇÃO CRIMINAL: AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 1 ) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, FACE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ADMISSIBILIDADE – – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – O FUNDAMENTO EMPREGADO PELA MAGISTRADA SOLITÁRIA É INIDÔNEO PARA MACULAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, JÁ QUE A CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO E COMPORTAR-SE CONFORME ESTE ENTENDIMENTO CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO PENAL (STJ - HC 66.238/GO, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, JULGADO EM 06/12/2007, DJ 19/12/2007, P. 1234 RT VOL. 871, P. 523) – OUTROSSIM, O FATO DE O APELANTE TER PRATICADO O DELITO SEM MOTIVAÇÃO NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DO PRÓPRIO DELITO, SENDO, PORTANTO, INSERVÍVEL PARA NEGATIVAÇÃO DO VETOR MOTIVOS DO CRIME – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. 2) EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DA VÍTIMA – INADMISSIBILIDADE – REQUERIMENTO MINISTERIAL PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA, FORMULADO NA DENÚNCIA E RATIFICADO POR OCASIÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS, TENDO SIDO OPORTUNIZADO AO ACUSADO A FACULDADE DE EXERCER O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MANEJADO, APENAS PARA FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, DEVENDO, NO MAIS, PERMANECER INCÓLUME A DECISÃO OBJURGADA. É O RELATÓRIO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em benefício de Serafim Dias da Silva Júnior

pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o recorrente, contra a dosimetria estabelecida na r. sentença requerendo pela readequação da dosimetria penal na 1a fase requerendo pelo decote das vetoriais
culpabilidade e motivos do crime
negativadas na r. sentença.

Aduz que, ao analisar a
culpabilidade
do agente assim fundamentou: “a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”. (Sic.)

Ressalta, portanto, que a culpabilidade é própria do conceito de crime, não sendo hábil à exasperação da pena.

Do mesmo modo, na vetorial
motivos do crime
, ressalta que a fundamentação utilizada na sentença de que: “
este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação
.”(Sic.), apresenta alta carga genérica e ausência de elementos concretos aptos a sustentarem o ponto decidido.

Neste diapasão, é cediço que a legislação pátria adotou o método trifásico, elaborado por Nélson Hungria, o qual consiste no procedimento a ser seguido pelo magistrado que, de forma discricionária, porém, sempre fundamentada e vinculada juridicamente, fixa a pena visando à suficiência para a prevenção e reprovação da conduta típica.

Na primeira fase, o julgador dentro dos parâmetros abstratos de mínimo e máximo, determina a pena-base, esta será a resultante da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do CP, após estabelecida a pena-base, sobre este
quantum
lançará as agravantes ou atenuantes, caso existentes (art. 61 e 66 do CP, respectivamente); e, ao final, apõe as causas de aumento ou de diminuição, genéricas ou especiais.

O Pretório Excelso, consigna o seguinte:

“[...]A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.”
(STF - HC: 104850/SC, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de

Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação.)

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:

"[...].A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]"
(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Para a adequada analise, transcrevo a sentença prolatada, em síntese, nos seguintes termos:

“[...]ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado SERAFIM DIAS DA SILVA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser
fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no
Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, tendo em vista que
a vítima estava gestante há época dos fatos
.

Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado SERAFIM DIAS DA SILVA JÚNIOR, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal).

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a

orientação

do

Egrégio Tribunal de

Justiça de Mato Grosso.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Isento o réu ao pagamento das custas processuais.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2o, do Código de Processo Penal, o réu e o seu Defensor, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4a Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações necessárias..[...]”

Outrossim, merece prosperar o pedido referente ao afastamento da vetorial negativada.

Segundo os ensinamentos de Miguel Reale Júnior:
“A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar. A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor”.

Destarte, à
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais do art.59 do CP.

A respeito, o c. STJ assentou:

“
[...] A
potencial consciência
da
ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos
da
culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação
da pena-base.”
(RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência abaixo:

“[...]
Na fase da dosimetria da pena, não cabe ao juiz a análise da culpabilidade como elemento constitutivo do delito, cujos requisitos são a imputabilidade do acusado, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, e sem os quais não há crime. A
culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser analisada em sentido lato, e entendida como o grau de censura social
que incide sobre o agente e sobre o fato cometido, o
que não ocorreu
in casu
.
[...]”(TJMT; APL 77111/2017; Rel. Des. Paulo da Cunha; Julg. 17/10/2017; DJMT 20/10/2017; Pág. 136) (Negritou-se)

No mesmo sentido, é o teor do Enunciado Orientativo 12 do TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos, a valoração negativa da culpabilidade do agente deve ser afastada do crime de ameaça.

De igual forma, devem ser afastados os
motivos
do crime, pois, apontou a ausência de motivação da situação que se traduz como elemento do tipo, de modo, que não autoriza a elevação da sanção basilar.

Não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Acerca dos Motivos do crime, o magistério de Rogério Sanches, nos ensina:

“Motivos do crime - Correspondem ao "porquê" da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante.”

Sobre o tema, consigno, as lições doutrinárias de Ricardo Augusto Schmitt:

“
Quando o motivo do agente é o normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata
”. (SCHMITT, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’. 7a ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2012. p. 136).

Avançando o tema, insurge a defesa contra a fixação do valor mínimo fixado a vítima, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de reparação dos danos causados pela prática da infração penal por parte do apelante.

É cediço, que a norma prevista no artigo 387, inciso IV, incluído pela reforma do Código de Processo Penal, com a Lei no 11.719/2008, admite a possibilidade de indenização às vítimas pelo prejuízo causado pela prática criminosa.

In casu
, não há que se falar na ausência de comprovação do dano efetivamente suportado pela ofendida, em especial, porque, na maioria dos crimes, o dano decorre do próprio fato ilícito, de modo que, comprovado a ação delituosa, resta comprovado o prejuízo indenizável, sendo esta a hipótese evidenciada.

Ademais, verifica-se que a reparação pelos danos causados à vítima foi objeto de requerimento do Ministério Público da instância primeira na denúncia, ratificada por ocasião das alegações finais orais, tendo sido, desse modo, oportunizado ao acusado a faculdade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "
nos casos de
violência
contra a mulher praticados no âmbito
doméstico
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

Ademais, é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO
CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TEMOR SOFRIDO – CONDENAÇÃO
MANTIDA
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 588 DO STJ –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS –
INDENIZAÇÃO
MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PLEITO CABÍVEL – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por ela experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência
ou grave ameaça no ambiente
doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.” (Súmula 588 do STJ)
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de
violência
contra a mulher praticados no âmbito
doméstico
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, reduzo o quantum indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração, para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
(N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

Na primeira fase da dosimetria, conforme fundamentação por todo alinhavada, afasto as vetoriais da culpabilidade e motivos do crime, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção;

Na segunda fase, mantenho o acréscimo de 01 (um) mês a pena do recorrente, pelo reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, bem como, do art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, nos termos estabelecidos na sentença, o que conduz a intermediária em 02 (dois) meses de detenção;

Na terceira fase, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, de modo que a pena definitiva vai fixada em 02 (dois) meses de detenção, pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal);

Nesta linha intelectiva, mantenho o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL, no sucessivo, ao recurso de apelação interposto em benefício de SERAFIM DIAS DA SILVA JÚNIOR, com o reajuste da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021